Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715261-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MÁXIMA REFEIÇÕES E SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA RECORRIDO: CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. ETAPA ABERTA E FECHADA. PUBLICIZAÇÃO DE OFERTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O modo de disputa definido foi o aberto e fechado, com amparo no artigo 33 do Decreto no. 10.024/2019, no Edital de Licitação. 2. A empresa impetrante defende que o pregoeiro violou o edital e a legislação ao negociar com a empresa no modo aberto, sendo que as outras licitantes tiveram acesso ao seu lance, violando a lisura do procedimento. 2.1 Da leitura da ata do pregão eletrônico, verifica-se a etapa fechada foi reiniciada e o pregoeiro solicitou à empresa impetrante informações sobre a concessão de eventual desconto na proposta originalmente remetida. Conduta em consonância com o parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no. 10.024/2019. 3. A publicização voluntária de oferta pela empresa impetrante durante a etapa fechada não implica em violação às normas legais e editalícias pelo leiloeiro. 4. Remessa necessária e apelo conhecidos e providos. A recorrente alega violação aos artigos 5o, caput, 19, inciso II, e 37, inciso XXI, todos da Constituição Federal, 3o, 41 e 55, inciso XI, todos da Lei 8.666/1993, defendendo que o pregoeiro não seguiu os ditames do certame, valendo-se da legislação do modo de disputa aberto em procedimento licitatório que deveria ocorrer no modo aberto e fechado, em manifesto prejuízo à parte insurgente. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, caput, 19, inciso II, e 37, inciso XXI, todos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 3o, 41 e 55, inciso XI, todos da Lei 8.666/1993. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005